Tribunal: TJBA
Processo: 8118382-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118382-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GUILHERME BOULHOSA BARREIRO e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS. DÉBITOS ANTERIORES À ENTRADA DOS AUTORES NA SOCIEDADE. CDA INSCRITA EM NOME DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INAPLICABILIDADE DO ART. 133 DO CTN. TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO CONFIGURA SUCESSÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 2.000,00. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

A gratuidade da justiça, concedida com base em declaração de hipossuficiência, só pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. A contratação de advogado particular não é suficiente para afastá-la.

A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica entre a presente demanda declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada pelos sócios e a execução fiscal em trâmite contra a pessoa jurídica.

A responsabilização do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN, exige demonstração de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social à época dos fatos geradores, o que não restou provado.

A transformação de EIRELI em sociedade limitada com alteração do quadro societário, sem extinção da empresa, não configura hipótese de sucessão empresarial nos termos do art. 133 do CTN.

A inscrição indevida de nome de terceiro na dívida ativa acarreta abalo à honra objetiva, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$ 2.000,00 para cada autor revela-se razoável e proporcional à ofensa sofrida.

Recursos conhecidos e não providos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

03